Tribunal: STF
Processo: MS 26324
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.  WRIT PROTOCOLADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 1533/1951. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO. PARTICIPAÇÃO DOS IMPETRANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM A CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADOS E O MANEJO DE PEDIDO DE REEXAME E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE 120 DIAS.



    1. Ante a participação dos impetrantes no processo administrativo em que examinados, pelo Tribunal de Contas da União, os respectivos atos iniciais de concessão de aposentadoria, inclusive com a constituição de advogados e a apresentação de pedido de reexame e de embargos de declaração, o termo inicial do prazo de 120 dias para manejo do mandado de segurança corresponde à data em que publicado o ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes.



    2. Tal compreensão é reforçada pelos arts. 22 da Lei 8.443/1992 e 179, § 7º, do Regimento Interno do TCU, nos termos dos quais, quando o interessado constitui advogado nos autos do processo administrativo, a notificação das deliberações da Corte de Contas é feita na pessoa de seu patrono.



    Agravo regimental conhecido e não provido.